Tribunal: STF
Processo: Rcl 55707
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Paraná — SEAC/PR — contra decisão proferida pela 21ª Vara do Trabalho de Curitiba, que teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    Narra o reclamante que foi demandado pelo Ministério Público do Trabalho, por meio da Ação Civil Pública nº 0000806-03.2021.5.09.0041, na qual pretende 



     “questionar disposição de norma coletiva (Documento 3.1) e que iniba os sindicatos de consertar cláusulas convencionais, ao argumento, fragílimo, de que os regramentos dispõem contra a lei e jurisprudência e atenta contra as cláusulas que pinçou, assim: 



    ' Vale Alimentação – por gerar potencial “desconto salarial”, que diz vedada por Portaria, a de nº 03/2002; 



    ' Capacitação Profissional – por entender que a capacitação e a qualificação, se custeadas pelo empregador, equivalem a serviço efetivo e, assim, devidas são as horas como extras, salvo se realizadas durante a jornada de trabalho; 



    ' Abono de faltas – por fixar critério territorial imprevisto; 



    ' Comunicado de Vagas – por intuir que se as empresas comunicarem as vagas de emprego, quando existentes, e os sindicatos indicarem pretendentes, haverá discriminação.”



    Afirma que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento com fundamento na aludida decisão apontada como paradigma.



    Defende que, “[a]pesar de já julgado o leading case do Tema 1046, até o momento não houve publicação do acórdão com a modulação e abrangência os efeitos da decisão, pelo que o sobrestamento se impõe.”



    Prossegue discorrendo que:



    “[c]onsiderando que os processos que tratam sobre a matéria de cláusula que ‘limita ou restringe direito não previsto constitucionalmente’ (como se dá com as cláusulas discutidas na ação originária), se encontram suspensos, é absolutamente necessário que - também nestes autos - seja determinado o sobrestamento do feito, com o fito de garantir a autoridade de decisões do E. STF”



    Pondera que:



    “[o] não acolhimento da pretensão do reclamante de suspensão em decorrência do Tema 1.046, implicará no prosseguimento do processo, com atos desnecessários como realização de audiência de instrução e prolação de sentença, com necessidade de preparo para a realização do recurso próprio. Verdadeiro desperdício de tempo e recursos para prestação de jurisdicional que afronta ordem proferida pelo Ministro Gilmar Mendes.”



    Requer ao STF:



    “o deferimento de liminar para que seja ordenada a cassação da decisão proferida que indeferiu o pleito de suspensão do processo 0000806-03.2021.5.09.0041 até a decisão final do ARE 1121633, para restabelecer a ordem e a prevalência das decisões do E. STF.”



    (...)



    3. A procedência da presente reclamação, determinando a cassação da decisão proferida com a suspensão do processo 0000806-03.2021.5.09.0041 até a decisão final do ARE 1121633, com o fito de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal e suas decisões.”



    É o relatório. Decido.



    Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de determinar o sobrestamento do curso Processo nº 0000806-03.2021.5.09.0041, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633-RG, Tema nº 1046, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    Em 2/6/2022, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do ARE nº 1.121.633/GO-RG, Tema 1046 da repercussão geral. A ata de julgamento está redigida nos seguintes termos: 



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. Ausentes, justificadamente, o Ministro Luiz Fux (Presidente), impedido neste julgamento, e o Ministro Ricardo Lewandowski. Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente.” (DJe de 14/6/22, grifo nosso).



    Nesse quadro, julgado o mérito do ARE nº 1.121.633/GO-RG, fica superada a questão da suspensão nacional dos processos por não mais subsistir a decisão apontada como paradigma. No mesmo sentido: Rcl nº 51.959, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/7/22; Rcl nº 53.241-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/7/22; Rcl nº 51.177-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/22.



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



     Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente